Tribunal: TJDFT
Processo: 0702182-43.2022.8.07.9000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0702182-43.2022.8.07.9000 AGRAVANTE: BNDES PARTICIPACOES SA BNDESPAR AGRAVADO: LIGHT INFOCON TECNOLOGIA S/A, ALEXANDRE JOSE BELTRAO MOURA, JOSE ANTAO BELTRAO MOURA, JACQUES PHILIPPE SAUVE, ANANIAS FELICIANO DE LIMA NETO, FATIMA REGINA LAPORT BORGES, MAURICIO CAUVILLE, JAIRO FONSECA DA SILVA DESPACHO Após a remessa eletrônica dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, encaminham-se os autos ao órgão julgador de origem para as providências cabíveis em relação ao requerimento formulado na petição de ID 68713022. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007